Tribunal: TJMT
Processo: 1012526-80.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012526-80.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARIA CELIA PEXE PLENS - CPF: 017.657.088-85 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. REGRA DO ART. 40, §18, DA CF/1988. EXCEÇÃO DO ART. 149, §1o-A, DA CF/1988. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de proventos de aposentadoria que não excede o teto do Regime Geral de Previdência Social, determinando a restituição dos valores descontados desde junho de 2020, observada a prescrição quinquenal.

A parte recorrente sustenta a legalidade da ampliação da base contributiva com fundamento no art. 149, §1o-A, da CF/1988, bem como a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para integrar o polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a incidência de contribuição previdenciária de servidor inativo sobre parcela de proventos inferior ao teto do RGPS, com fundamento no art. 149, §1o-A, da CF/1988, sem comprovação de déficit atuarial do
regime próprio de previdência; e (
ii
) saber se o Estado possui legitimidade para integrar o polo passivo em demanda que discute descontos realizados no âmbito do RPPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral prevista no art. 40, §18, da CF/1988 estabelece que a contribuição previdenciária de servidores aposentados incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do RGPS.

A ampliação da base contributiva prevista no art. 149, §1o-A, da CF/1988 possui natureza excepcional e exige comprovação concreta de déficit atuarial do regime previdenciário.

Incumbe ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito da parte autora. A ausência de prova idônea do alegado déficit atuarial impede a incidência da contribuição sobre parcela inferior ao teto do RGPS.

O Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, diante da responsabilidade financeira pelo regime próprio de previdência e da representação judicial da autarquia previdenciária exercida pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Maria Célia
Pexe

Plens
em face do Estado de Mato Grosso e da MTPREV, na qual se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, notadamente após alterações normativas ocorridas a partir de junho/2020, com pedido de limitação da cobrança ao excedente do teto do RGPS e restituição dos valores.

Em sentença, julgou-se procedente o pedido para reconhecer a nulidade/inexigibilidade dos descontos que incidirem sobre a parcela dos proventos até o teto do RGPS, determinando-se a restituição do indevidamente descontado desde
junho/2020, observada a prescrição quinquenal, fixando-se IPCA-E + juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, taxa SELIC.

Inconformados, Estado de Mato Grosso e MTPREV interpuseram recurso inominado. Sustentam, em síntese, ilegitimidade passiva do Estado, defendendo responsabilidade exclusiva da autarquia previdenciária; validade da ampliação da base de cálculo com fundamento no art. 149, §1o-A, da CF, alegando déficit atuarial e amparo em legislação estadual; improcedência do pedido de restituição, ou, subsidiariamente, adequações.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença, defendendo a incidência do art. 40, §18, da CF e a insuficiência de alegações genéricas de déficit atuarial para afastar a regra do teto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Delimitação do objeto recursal

A controvérsia recursal concentra-se em dois eixos.

O primeiro é processual: legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo em demanda de descontos previdenciários do RPPS administrado pela MTPREV.

O segundo é de mérito: qual regra constitucional prevalece no caso concreto — se a regra geral do art. 40, §18, da CF (incidência somente sobre o excedente do teto do RGPS) ou a exceção do art. 149, §1o-A, da CF (possibilidade de incidência mais ampla em cenário de déficit atuarial), e qual o padrão probatório exigível para acionar a exceção.

Preliminar – Legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso

A preliminar não comporta acolhimento.

A relação jurídica controvertida se dá no contexto do RPPS estadual. Embora a MTPREV detenha personalidade jurídica própria e atribuições de gestão, isso não transforma o Estado em terceiro estranho ao resultado útil do processo, sobretudo porque a estrutura do regime e sua sustentabilidade financeira se conectam ao ente federado.

Além disso, conforme entendimento já cons
olidado na jurisprudência local,
o Estado integra legitimamente o polo passivo em razão de responder por eventual insuficiência financeira da autarquia previdenciária e pela forma institucional de representação judicial da entidade, exercida pela Procuradoria-Geral do Estado. Essa moldura normativa e funcional reforça a pertinência subjetiva do Estado.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE 14% SOMENTE SOBRE A PARCELA QUE EXCEDE O TETO DO RGPS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM RELAÇÃO AO ESTADO REJEITADA
.
(...)
A previsão legal estadual que declara o
Estado
garantidor das obrigações do RPPS (art. 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014)
legitima a sua inclusão no polo passivo
, por assegurar a efetividade do crédito previdenciário e a solvabilidade da obrigação.
(...)
(N.U 1015588-67.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)
. (
grifei
)

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Mérito – Regra do art. 40, §18, da CF e exceção do art. 149, §1o-A, da CF

No mérito, a sentença deve ser mantida.

O art. 40, §18, da Constituição Federal estabelece a regra matriz de incidência: a contribuição do inativo incide somente sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo dos benefícios do RGPS. Trata-se de delimitação constitucional objetiva da base contributiva.

O art. 149, §1o-A, da Constituição Federal prevê hipótese excepcional de ampliação, condicionada a elemento fático-jurídico específico: a existência de déficit atuarial. Em outras palavras, não se trata de autorização automática; a incidência ampliada depende da verificação do pressuposto constitucional.

Dessa forma, a discussão não é meramente retórica (“há lei estadual prevendo”), mas de compatibilidade constitucional aplicada ao caso: a exceção somente pode operar quando demonstrado o seu fato-condição.

Ônus da prova do déficit atuarial e insuficiência de alegações genéricas

A invocação do déficit atuarial é típica alegação de fato impeditivo/modificativo da pretensão da parte autora (que se ampara na regra do teto do RGPS). Por isso, o ônus de demonstrá-lo, com idoneidade e pertinência temporal, recai sobre quem pretende se beneficiar da exceção.

No caso concreto, conforme se extrai da lógica probatória refletida no provimento sentencial, a parte ré não logrou trazer aos autos, na fase adequada, prova robusta que permita concluir, com segurança, pela presença do pressuposto constitucional (déficit atuarial) em nível apto a deslocar a regra geral do art. 40, §18, da CF.

A simples menção a números, narrativas administrativas, justificativas político-legislativas ou referências genéricas a “situação deficitária do sistema” não equivale, por si, à comprovação tecnicamente apta do requisito constitucional, sobretudo quando o
resultado
prático é restringir a garantia objetiva do teto prevista no art. 40, §18.

Assim, não demonstrado o pressuposto para acionar a exceção do art. 149, §1o-A, prevalece a regra do art. 40, §18, exatamente como reconheceu a sentença.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A PARCELA QUE EXCEDE O TETO DO RGPS (
CF, ART. 40, §18
). ART. 149, §1o-A, DA CF/1988.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DÉFICIT ATUARIAL
. LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LC/MT
202/2004, COM REDAÇÃO DA LC/MT 654/2020). RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS A PARTIR DE JUNHO/2020, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.
(...)
O art. 40, §18, da Constituição Federal determina que a contribuição dos inativos incide somente sobre a parcela dos proventos que supera o limite máximo dos benefícios do RGPS.

A incidência ampliada, com fulcro no art. 149, §1o-A, da CF/1988, reclama comprovação efetiva de déficit atuarial; a mera referência normativa é insuficiente.

Ausente nos autos prova concreta de déficit atuarial apta a justificar incidência sobre base inferior ao teto do RGPS, afasta-se a ampliação pretendida.

(N.U 1028519-11.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 14/10/2025)
. (
grifei
).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO. RPPS ESTADUAL.
DESCONTO SOBRE PROVENTOS. ART. 40, § 18, E ART. 149, § 1o-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DÉFICIT ATUARIAL. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
A juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas nos
arts
. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei no 9.099/1995, o que não se verifica no caso, por se tratar de documentos preexistentes que poderiam ter sido apresentados na fase instrutória. O ônus de comprovar a existência de déficit atuarial, como fato impeditivo ou modificativo do direito reconhecido, incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suprido por alegação genérica de fato notório. A caracterização do déficit atuarial como fato notório não vincula o julgador, submetendo-se ao livre convencimento motivado, especialmente quando ausente comprovação adequada nos autos.
(...)
(N.U 1001465-55.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 04/03/2026)
. (
grifei
)

Restituição e critérios de atualização e juros

Reconhecida a indevida incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que não excede o teto do Regime Geral de Previdência Social, impõe-se, como consequência lógica, a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal, conforme corretamente estabelecido na sentença.

Quanto aos consectários legais, a decisão recorrida fixou critérios adequados e alinhados à orientação jurisprudencial aplicável, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, em conformidade com o regime instituído pela Emenda Constitucional no 113/2021, que passou a disciplinar a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública.

Ressalte-se, ainda, que não se aplica ao caso o regime jurídico da repetição de indébito tributário previsto no art. 167 do Código Tributário Nacional e na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a controvérsia não envolve relação jurídico-tributária, mas sim restituição de descontos previdenciários indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria, inserida no âmbito de relação jurídico-administrativa de natureza previdenciária.

Entendimento desta Turma em caso análogo:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO. RPPS ESTADUAL. DESCONTO SOBRE PROVENTOS. ART. 40, § 18, E ART. 149, § 1o-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DÉFICIT ATUARIAL. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
JUROS MORATÓRIOS
. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Não
se aplica ao caso o regime jurídico da repetição de indébito tributário previsto no art. 167 do CTN e na Súmula 188 do STJ, por se tratar de restituição de descontos previdenciários indevidos, inserida em relação jurídica não tributária.
(...)

(N.U 1001465-55.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 04/03/2026). (
grifei
).

Assim, a restituição deve observar os parâmetros fixados na sentença, que se
mostram
adequados à natureza da obrigação reconhecida e compatíveis com o regime constitucional e legal aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026